Tribunal: TJSP
Processo: 1502377-49.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 – Reconhecimento de ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com registro da escritura definitiva – Impossibilidade de modificação da CDA – STJ, Súmula 392 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502377-49.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA, é apelado LEONILDO
CABRAL DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502377-49.2017.8.26.0655 -Voto no 21978 - cob
2
Voto 21.978
Apelação no 1502377-49.2017.8.26.0655.
Apelante: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.
Apelado:
Leonildo Cabral da Fonseca.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2013 Reconhecimento de ilegitimidade passiva Extinção do
processo Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com
registro da escritura definitiva Impossibilidade de modificação
da CDA STJ, Súmula 392 Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal1 de IPTU, do exercício de 2013, em razão da ilegitimidade passiva, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Inconformada, a apelante pugna
pelo prosseguimento da execução fiscal, sustentando que o executado é parte
legítima para figurar no polo passivo e que a CDA goza de certeza e liquidez.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em outubro de 2017 para a
cobrança dos débitos relativos ao IPTU, exercício de 2013, que recaíram
sobre o imóvel que não pertence ao executado desde 27/02/2013, quando foi
vendido para Claudemir Ferreira, conforme registro na matrícula (fls. 21).
Assim, o adquirente e novo proprietário passa a responder pelos tributos
1 Valor da causa em 9 de outubro de 2017: R$ 1.163,23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502377-49.2017.8.26.0655 -Voto no 21978 - cob
3
relativos ao bem imóvel adquirido, porque configurada a responsabilidade
decorrente da sucessão no domínio, nos expressos termos do artigo 131,
inciso I, do CTN.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA que altere
o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp 829.455/BA, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo sentido, o
posicionamento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC -
Alteração do pólo passivo da execução - Substituição da
certidão de dívida ativa - Impossibilidade - A
substituição da CDA só é possível em caso de erro
material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido
(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j. 16.06.2011-
grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (CTN, art.
142), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de dívida
pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr. Apelação
no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
MARINO NETO; j. 07/10/2010.
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502377-49.2017.8.26.0655 -Voto no 21978 - cob
4
transferência da propriedade imobiliária ocorrer após o ajuizamento do feito
executivo, o que, contudo, não é o caso dos autos.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator